Tribunal: TJPA
Processo: 0000366-74.2004.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000366-74.2004.8.14.0053

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO, CLEIDIMAR OLIVEIRA DE FREITAS E SILVA

APELADO: MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000366-74.2004.8.14.0053

COMARCA:

SÃO FELIX DO XINGU / PA (VARA ÚNICA).

APELANTES:

ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA FILHO e

CLEIDIMAR OLIVEIRA DE FREITAS E SILVA

ADVOGADO:

RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO (OAB/TO nº. 3.723) e

CLEVER HONÓRIO CORREIA DOS SANTOS (OAB/TO nº 3.675)

APELADA:

MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ

ADVOGADOS:

DÉRCIO FERREIRA GUIMARÃES (OAB/GO nº. 1.671) e

BRUNO PIRES GUIMARÃES (OAB/GO nº 24.293)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO RECONHECIDA. PERDA DA LEGITIMIDADE POR CANCELAMENTO DAS MATRÍCULAS. MEDIDA PROVISÓRIA. DIVISÃO NECESSÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE OITIVA PESSOAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COMPOSSE. CONTRATO DE COMODATO. BENFEITORIAS. DIVISÃO IGUALITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000366-74.2004.8.14.0053

COMARCA:

SÃO FELIX DO XINGU / PA (VARA ÚNICA).

APELANTES:

ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA FILHO e

CLEIDIMAR OLIVEIRA DE FREITAS E SILVA

ADVOGADO:

RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO (OAB/TO nº. 3.723) e

CLEVER HONÓRIO CORREIA DOS SANTOS (OAB/TO nº 3.675)

APELADA:

MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ

ADVOGADOS:

DÉRCIO FERREIRA GUIMARÃES (OAB/GO nº. 1.671) e

BRUNO PIRES GUIMARÃES (OAB/GO nº 24.293)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA FILHO e CLEIDIMAR OLIVEIRA DE FREITAS E SILVA,
nos autos da
Ação de Divisão de Terras Particulares

que movem em face de
MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de São Félix do Xingu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 1410711),
alegam os autores que são coproprietários juntamente com a requerida das Fazendas Santa Izabel I e II, em iguais quinhões, tendo sido efetivado um contrato de comodato entre as partes para que os autores explorassem forma exclusiva a totalidade da área. Afirmam que construíram diversas benfeitorias sem qualquer ônus por parte da requerida. Por fim, afirmam que não há mais interesse na continuidade do condomínio, requerendo seja efetivada a divisão, permanecendo a totalidade das benfeitorias na parte que lhes couber do bem.

Em contestação
(Id. 1411017)
, a requerida concordou com a extinção do condomínio e consequente divisão das terras, insurgindo-se, todavia, em relação às benfeitorias, pois entende cabível a sua divisão igualitária.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 1410710)
julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo o direito das partes à divisão da composse e determinando a divisão de modo igualitário, abrangendo todas as benfeitorias existentes.

Inconformado, os autores interpuseram recurso de apelação
(Id. 1411060)
, arguindo preliminarmente a nulidade da publicação da sentença e consequente tempestividade do recurso, a ilegitimidade superveniente, dado o cancelamento das matrículas da terra e o cerceamento de defesa por não oitiva pessoal do autor. No mérito, pugnou pelo reconhecimento do termo final do contrato de comodato e divisão das terras com base no laudo pericial realizado, para que as benfeitorias por ele feitas constem do seu quinhão, sob pena de enriquecimento ilícito da ré, e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento da sucumbência recíproca para fins de pagamento de custas e honorários.

A requerida apresentou contrarrazões
(Id. 1411064),
arguindo preliminarmente a intempestividade do recurso e, ao fim, requerendo o desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, §2º, VII, do CPC c/c Lei 10.741/2003, art. 3º, §1º, I.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE RECURSAL

Em juízo de admissibilidade cumpre a análise da preliminar suscitada pelos apelantes, acerca da nulidade da publicação da sentença, em que não constou o nome completo e OAB dos advogados, que reflete automaticamente na tempestividade do recurso.

Conforme dispõe o art. 272, § 2º, do CPC:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação
constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Assim, é patente o vício na publicação da sentença dos embargos, constante da Edição nº 6173/2017 do Diário de Justiça, do dia 06/04/2017, já que não constou o nome completo e nem o número de inscrição na OAB, dos advogados das partes.

Desta feita, resta reconhecer a nulidade da publicação da sentença dos Embargos de Declaração e, consequentemente a tempestividade do recurso de Apelação interposto pelos autores.

Além de tempestivo, o presente recurso é cabível, visto que foi apresentado por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. PRELIMINARES

2.1. Perda superveniente da legitimidade ativa e passiva

Aduzem os apelantes que ante o cancelamento das matrículas e escrituras dos imóveis objeto do litígio, houve perda superveniente da legitimidade das partes para comporem a ação de divisão de terras, já que lhes falta o título de domínio.

De fato, no decurso do processo houve o bloqueio e cancelamento das matrículas imobiliárias das Fazendas dividendas (Id. 1411053 – pg.16/22) – incluindo as que são objeto do litígio – consoante determinação constante dos Provimentos Conjuntos nº 13/2006 e 10/2012-CJCI-CJRMB, que, consequentemente retirou o direito real das partes sobre a propriedade.

No entanto, como bem ressaltou o juízo de origem, tal situação é plenamente reversível, pois os ocupantes/possuidores das áreas podem regularizar seus registros imobiliários através do Procedimento de Requalificação das Matrículas Canceladas, conforme previsto no Provimento ao norte mencionado.

Assim, as partes permanecem legitimadas a discutir a composse exercida sobre a propriedade rural, bem como a procederem à sua divisão, a fim de regularizarem posteriormente as matrículas do quinhão que lhes couber por direito.

Preliminar rejeitada.

2.2. Nulidade da instrução – cerceamento de defesa

Argui o apelante que houve cerceamento de defesa por não ter sido colhido seu depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento.

De imediato, observo que na audiência preliminar realizada no dia 20/10/2005 foi oportunizado às partes especificarem as provas a produzir, tendo o autor pugnado pela “
prova pericial, testemunhal e juntada de documentos
” (Id. 1411021), o que foi deferido pelo juízo, sendo juntados novos documentos, realizada a perícia requisitada (Id. 1411023 – pg. 14 e sgs) e ouvidas as testemunhas por ele arroladas, em audiência de instrução (Id. 1411025).

Assim, não há como o requerente alegar cerceamento de defesa pela não produção de prova que não foi por ele requerida, principalmente se levarmos em consideração que ele teve oportunidade de se manifestar sobre a suposta nulidade ainda na audiência de instrução em que esteve presente, ou em memoriais, no entanto, só a arguiu em sede de apelação, restando completamente preclusa sua insurgência.

Ademais,
o colhimento do depoimento pessoal dos recorrentes pouco contribuiria para que sua tese fosse comprovada, já que as partes não estariam obrigadas a produzir prova contra si mesmo, sendo incoerente a possibilidade de confissão, já que as teses adversas já foram devidamente expostas na inicial e contestação.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar e passo a análise do mérito recursal.

III. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se correta a sentença de origem que determinou a divisão igualitária das terras e benfeitorias nela construídas, entre as partes.

Alegam os apelantes que foram os únicos responsáveis por arcar com a construção das benfeitorias, já que a apelada não residia no município, pelo que a divisão igualitária importaria em enriquecimento ilícito da recorrida.

Na análise do caso deve-se observar a existência do contrato de comodato firmado entre as partes (Id. 1410711 – pg. 23), em que aos apelantes foi permitido dispor completamente das terras da apelada, com cláusula especificando sua responsabilidade tanto na manutenção quanto na construção de benfeitorias, sem possibilidade de ressarcimento após o fim do contrato.

Ainda que os apelantes afirmem que o contrato se encerrou no dia 31/12/2002, das provas testemunhais observa-se que não houve um acordo imediato acerca da divisão e os apelantes permaneceram utilizando os pastos da área pertencente à apelada.

Portanto, até o ajuizamento da ação, a apelada exercia apenas a posse indireta de sua quota parte, logo, a inexistência de delimitação da área pertencente a cada um dos litigantes impede a verificação exata acerca de a quem pertencia a área explorada pelos apelantes.

Além disso, após o fim do contrato de comodato, conforme cláusula terceira, os autores/apelantes deveriam partilhar 50% das despesas e receitas com a apelada, o que demonstraria que o comodato, em si, fora encerrado, no entanto, não trouxeram aos autos comprovantes desta divisão.

Assim, inexistindo prova cabal do distrato relativo ao contrato de comodato, entende-se que permaneceu válido enquanto não realizada a divisão das terras.

Estabelecida sua continuidade após o termo fixado na cláusula terceira, tem-se que, mediante o contrato de comodato, a apelada permitiu aos apelantes o uso e gozo de toda a área que lhe competia nas Fazendas Santa Izabel I e II, competindo aos comodatários – ora apelantes,
in verbis
:

“Cláusula Quarta
: Os comodatários se obrigam a zelar do imóvel e conservar todas as benfeitorias existente correndo por sua conta as despesas de conservação manutenção, desmate e forma de capim,
construção de benfeitorias
, etc, da citada propriedade,
sem direito de cobrá-las da comodante
.”
(Id. 1410711 – pg. 23)

Assim, durante todo o período, os apelantes exerceram com exclusividade e livre de quaisquer ônus a posse direta sobre a totalidade da área, anuindo contratualmente de que as benfeitorias por eles construídas não seriam ressarcidas e nem cobradas as despesas advindas do uso e gozo da coisa emprestada.

Há de se levar em consideração que, enquanto utilizaram livremente a área total da propriedade, os apelantes auferiram também de forma exclusiva lucros dos investimentos e tiveram a oportunidade de escolher as melhores porções de terra para formação das pastagens e edificações das benfeitorias, sem qualquer obstáculo por parte da apelada.

Desta feita, não é lícito que, desrespeitando o que foi contratualmente firmado, os apelantes permaneçam com a integralidade das benfeitorias, sendo que usufruíram dos lucros advindos dos investimentos relativos à área total, exclusivamente.

Isto posto, não merece reparos a decisão do juízo de piso, devendo ser mantida em sua integralidade.

Em relação aos honorários advocatícios, alegam os apelantes que houve sucumbência recíproca das partes, no entanto, não lhes assiste razão, pois a questão da divisão de terras não restou controversa, já que em sua contestação a apelada concordou com a extinção da composse.

O litígio em si incidiu apenas sobre divisão das benfeitorias – em que os recorrentes requeriam 100% das mesmas e a apelada pugnava que fossem divididas 50% para cada.

Desta forma, reconhecida pelo juízo - e ora confirmada em sede recursal - a divisão igualitária da área e benfeitorias, houve sucumbência mínima da apelada relativa à parte controversa, pelo que, correta a decisão de origem que imputou aos apelantes o pagamento das custas e honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/07/2024